Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa. Direito civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Condenação em honorários de sucumbência. Súmula 41 da TUJ. Embargos acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante e o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
2. Em suas razões recursais (id. 68937950), a parte embargante alega que a condenação ao pagamento de honorários em sede de agravo de instrumento contraria, flagrantemente, a disposição da Sumula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Defende a existência de flagrante contradição no julgado, uma vez que impôs condenação expressamente vedada pela jurisprudência consolidada da própria Turma de Uniformização. Ao final, requer que seja sanada a contradição apontada e, em consequência, seja afastada a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
3. Recurso próprio e tempestivo.
4. Contrarrazões (id. 69331224), nas quais a parte embargada aponta que não há na decisão atacada qualquer omissão, obscuridade ou contradição, razão pela qual os embargos não deveriam ser conhecidos. Afirma que é nítida a intenção do Embargante em rediscutir a matéria de mérito, ocasião em que devem ser sumariamente rejeitados os Embargos de Declaração pela inadequação da via eleita. Argumenta que as contrarrazões apresentadas pela parte Embargada foram elaboradas com rigor técnico e embasadas em precedentes jurisprudenciais, demonstrando, de forma clara e objetiva, a correção da decisão de primeiro grau, de modo que a fixação dos honorários recursais revela-se não apenas cabível, mas também necessária, sob pena de se incentivar a interposição de recursos meramente protelatórios, em prejuízo à celeridade e à razoável duração do processo, princípios basilares do direito processual civil. Ao final, requer: a) que o recurso não seja conhecido; b) que, caso seja conhecido, seja julgado improcedente e c) que o Embargos de Declaração seja considerado protelatório, com a consequente imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
7. Assim, a preliminar de não conhecimento se confunde com o mérito recursal, pois os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual o exame acerca da ocorrência ou não de quaisquer destes vícios cuida-se do próprio mérito do recurso. Preliminar rejeitada.
8. No caso em concreto, configuram-se os vícios alegados, pois a decisão recorrida é contrária à Súmula desse próprio Tribunal de Justiça.
9. Sobre os honorários em sede de agravo de instrumento, assim dispõe a Súmula 41 da TUJ: "No âmbito dos juizados especiais do DF não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento."
10. Assim, os embargos devem ser acolhidos para se conformar com o entendimento fixado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, devendo ser afastada a condenação a título de honorários de sucumbência.
11. Nesse sentido: Acórdão 1894199, 0700520-73.2024.8.07.9000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 30/07/2024).
12. Ressalvo, contudo, que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.
13. Ante o acolhimento dos embargos, não há que se falar em multa em razão de recurso protelatório.
IV. Dispositivo e tese
14. Embargos conhecidos e acolhidos para afastar a condenação da parte agravante relativa ao pagamento de honorários advocatícios.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1894199, 0700520-73.2024.8.07.9000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 30/07/2024.